Tribunal: TJDFT
Processo: 0750023-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750023-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORADORA ALVORADA LTDA - ME AGRAVADO: JOSE RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA, JOSE MENDES DA SILVA, EMPRESA DE REGULARIZACAO DE TERRAS RURAIS - ETR S.A., COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Diante da decisão constante ao ID 218615300, intime-se a parte agravante para informar se requer a desistência deste recurso. Brasília, 25 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora